Tribunal: TJSP
Processo: 1044676-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERMEDIAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de transferências de recursos de sua carteira, que teriam sido praticados por terceiro – Ausente demonstração da falha do serviço prestado pela ré – Sem conduta ilícita – Falta de pressuposto para a reparação – Ônus do autor – Aplicação do art. 373, I,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERMEDIAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de transferências de recursos de sua carteira, que teriam sido praticados por terceiro – Ausente demonstração da falha do serviço prestado pela ré – Sem conduta ilícita – Falta de pressuposto para a reparação – Ônus do autor – Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Ação improcedente – Procedimentos de segurança verificados, de acordo com as camadas de proteção adotadas pelo consumidor – Operação realizada dentro dos parâmetros utilizados pelo autor – Laudo pericial que não encontrou violação do sistema de segurança da empresa – Sem falha no sistema operacional da apelada ou contribuição para o ocorrido – Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Fortuito externo – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.